Tribunal: TJDFT
Processo: 0717159-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. CONTRATO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID-19. CURSO DE INGLÊS. MODALIDADE PRESENCIAL. SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS. CURSO ON LINE. ALTERAÇÃO DO MODO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. MATERIAL DIDÁTICO RECEBIDO PELO ALUNO. VALOR DECOTADO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para (a) declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, sem ônus a qualquer delas, e (b) condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.599,90 (mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa centavos), a título de restituição do numerário adimplido pela parte autora.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

3. A presente demanda se insere no contexto dos contratos de prestação continuada afetados pelos desdobramentos da pandemia da COVID-19 (imposição de medidas restritivas, cenário econômico enfraquecido, contratos trabalhistas rescindidos, redução de pessoal, dificuldades de manutenção das folhas de pagamento, desabastecimentos de insumos, cancelamento de eventos, provas, dentre outros).

4. É certo que não se deve estabelecer, de antemão, que a pandemia da COVID-19 enseja, necessariamente, a impossibilidade absoluta do cumprimento das obrigações contratuais assumidas por todo e qualquer fornecedor (e pelos contratantes em geral).

5. Deve-se privilegiar, quando possível, a repactuação espontânea pelas partes ou a suspensão da exigibilidade do objeto do contrato, para posterior execução, mormente nos casos de impossibilidade temporária.

6. O contrato avençado é de prestação continuada e a análise da suspensão da execução contratual passa pelo exame dos acontecimentos fáticos que se sucederam após a sua conclusão.

7. No caso em comento, o caderno probatório permite concluir pela não prestação do serviço do curso de inglês por parte da ré/recorrente, a despeito de ter havido o pagamento de mensalidades pela parte autora.

8. Cumpre destacar que o curso havia sido contratado na modalidade presencial, sendo que a inclusão do autor em grupo de whatsapp para disponibilização de links de acesso a “conteúdos extras” da plataforma EAD e lives no Instagram não são capazes de representar o fiel cumprimento do disposto no contrato (ID 24280067 e 24280069).

9. A modalidade EAD – ensino à distância – pode substituir a presencial, quando houver concordância de ambas as partes para efeito de alteração do modo pelo qual será cumprido o contrato de prestação de serviços educacionais. Na espécie, todavia, o autor deixou clara a sua discordância com a substituição, tendo esclarecido que não se adequava a cursos ministrados via internet (ID 24280070 - Pág. 1).

10. A repactuação é uma das diretrizes a ser buscada no exame dos impactos da pandemia da COVID-19 nos programas contratuais diversos, com vistas à manutenção do contrato e à continuidade das relações materiais já estabelecidas. Contudo, no caso ora posto sob exame, a rescisão contratual deve ser prestigiada.

11. Reconhece-se, porém, que o cumprimento do contrato foi afetado pelos desdobramentos da pandemia, notadamente pelas medidas de restrição impostas pelo sucessivos Decretos distritais. Assim, não há como imputar a ré/recorrente a culpa pelo descumprimento contratual, de sorte que não há falar em aplicação das penalidades previstas nos termos pactuados. Do mesmo modo, alterado o modo como se daria a execução do contrato, não se pode exigir a multa do autor pela rescisão contratual. Nesse contexto, escorreita a sentença que afasta a incidência de quaisquer multas na resolução contratual.

12. Oportuno consignar, ainda, que na avença não se deixou claro quando deveria se dar o início das aulas e tampouco há prova de qualquer acordo tácito que teriam feito as partes a respeito desse aspecto contratual, o que inviabiliza a conclusão de que o autor teria tido a oportunidade de ter aulas ministradas presencialmente antes do advento da pandemia.

13. Rescindido o contrato por inexecução, a restituição dos valores já adimplidos a título de mensalidade mostra-se devida, ponto em que também deve ser mantida a decisão ora recorrida.

14. Entretanto, observa-se que, compõem o montante do ressarcimento acolhido em sentença, valores pagos pelo autor em razão do recebimento de material didático (ID 24279084 - Pág. 1). Nesse ponto, há de se esclarecer que a ré/recorrente comprovou ter havido a entrega do respectivo material ao autor (ID 24279106 - Pág. 5). Mostra-se medida de justiça decotar da condenação o valor de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais), pago em virtude do material didático entregue ao autor, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884, CC).

15. Destarte, com fulcro no art. 6o da Lei n. 9.099/95, deve ser reformada a sentença apenas para decotar do montante da condenação a quantia de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais), sobejando o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

16. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO na forma do item anterior.

17. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.